Tribunal: TJBA
Processo: 8142301-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 8142301-44.2022.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/EMBARGADA: ALDA LÚCIA SANTOS DA ROSA

ADVOGADOS: ALINE MARY DE ABREU SILVA, LORENA DE SOUZA CARMO MATOS

APELADO/EMBARGANTE: BANCO SAFRA S/A

ADVOGADO: ALEXANDRE FIDALGO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo BANCO SAFRA S/A, contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação interposta por ALDA LÚCIA SANTOS DA ROSA, no bojo de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Pedido de Tutela de Urgência, c/c Repetição de Indébito e Revisional de Contrato, reformando sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem. A decisão hostilizada reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios praticados, determinou sua adequação à média do Banco Central (1,55% a.m. e 20,31% a.a.) e condenou
a Instituição Financeira
à devolução em dobro dos valores pagos a maior, com possibilidade de compensação. Foram acolhidos Embargos de Declaração, para fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, com rateio proporcional e suspensão da exigibilidade em relação à
A
utora, beneficiária da gratuidade de
J
ustiça.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar a legitimidade do julgamento monocrático baseado em entendimento sumulado; determinar se houve abusividade na cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado; apurar a possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos a maior; e definir a base de cálculo e a distribuição da verba honorária, em caso de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático da Apelação é legítimo, quando fundamentado em entendimento sumulado ou jurisprudência dominante, conforme previsão expressa no art. 1.011, I, c/c o art. 932, IV e V, do CPC.

4. A abusividade dos juros remuneratórios pode ser reconhecida judicialmente, quando verificado descompasso com a média de mercado divulgada pelo Banco Central, em consonância com a Súmula nº 13 do TJBA e os arts. 6º, IV, V e VI, e 51, IV e § 1º, do CDC.

5. A repetição em dobro dos valores pagos a maior é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando evidenciada cobrança indevida, mesmo sem comprovação de má-fé, conforme atual entendimento do STJ.

6. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo proporcional ao valor da causa, na ausência de outro parâmetro mensurável, e sua distribuição deve seguir o art. 86 do CPC, nos casos de sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.011, I; 932, IV e V; 85, §§ 2º e 11; 86; 98, § 3º; CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 42, parágrafo único; 51, IV e § 1º; CF/1988, art. 5º, XXXV; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), arts. 22 e 23.

_________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, em Apelação nº
8142301-44.2022.8.05.0001
, tendo como Agravante
o

BANCO SAFRA S/A
, sendo

Agravad
a
ALDA LUCIA SANTOS DA ROSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.